Tribunal: STF
Processo: RE 92303
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. - IMPORTA EM RELEVAR A DESERÇÃO DA APELAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA O DESPACHO DO JUIZ "A QUO" QUE, DEPOIS DE
RECONHECER O TERMINO DO PRAZO PARA O PREPARO, MANDA INTIMAR
NOVAMENTE O APELANTE PARA PAGAR "O PORTE DE RETORNO". APLICAÇÃO DO
ART. 519, PAR. 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.